Tribunal: TJSP
Processo: 1006497-39.2016.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – hipótese em que havia no contrato cláusula optativa para a contratação do seguro, mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse do consumidor – configuração de venda casada

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – hipótese em que havia no contrato cláusula optativa para a contratação do seguro, mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse do consumidor – configuração de venda casada – cobrança do seguro corretamente afastada – sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006497-39.2016.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante BANCO
SANTANA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
RENATO CEZAR BARRETOS PRINA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006497-39.2016.8.26.0297 - Voto 24804
2
VOTO No: 24804
APEL. No: 1006497-39.2016.8.26.0297
COMARCA: JALES
JUIZ: EDUARDO HENRIQUE DE MORAES NOGUEIRA
APTE. : SANTANA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APDO. : RENATO CEZAR BARRETOS PRINA
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES
FIXADAS
PELO
STJ
EM
SEDE
DE
RECURSOS
REPETITIVOS hipótese em que havia no contrato cláusula
optativa para a contratação do seguro, mas sem possibilidade de
escolha de seguradora do interesse do consumidor configuração
de venda casada cobrança do seguro corretamente afastada
sentença mantida recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c.c.
repetição de indébito que o autor Renato Cezar Barretos Prina moveu contra a ré
Santana S/A Crédito, Financiamento e Investimento.
A ação foi julgada procedente (fls. 182/186), para o fim de ser
declarada a nulidade da tarifa de registro de contrato e da contratação de seguro,
condenada a ré no pagamento ao autor da quantia de R$ 555,06. A ré foi condenada
no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$
1.500,00.
Inconformada, a ré apelou (fls. 205/207). Sustentou que a
contratação do seguro foi realizada de forma espontânea pelo apelado. A proposta de
adesão demonstra a contratação de forma clara e consciente. Não houve falha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006497-39.2016.8.26.0297 - Voto 24804
3
prestação do serviço. Não há que se falar em restituição de valores. Pelo que expôs,
pediu o provimento do recurso para o fim de ser reconhecida a regular contratação do
seguro.
O apelado, em sua resposta (fls. 213/226), basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231
inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi recolhido. Passa-se, então, ao
seu exame.
Assim anotado, o apelo não comporta provimento.
As partes celebraram contrato de financiamento de veículo
instrumentalizado por cédula de crédito bancário (fls. 76/79).
Cediço que o princípio da força obrigatória dos contratos não é
absoluto, sendo plenamente possível a revisão do contrato em caso de cobranças
ilegais ou abusivas.
O contrato previa a cobrança de tarifa de registro de contrato e
de “seguro prestamista” (fls. 79 e fls. 194/195). A cobrança dos respectivos valores
foi afastada na r. sentença, determinada a devolução de forma simples.
A insurgência recursal diz respeito somente à cobrança do
seguro prestamista.
No que diz respeito ao seguro de proteção financeira, restou
decidido no REsp no 1.639.320/SP, julgado em regime de recurso repetitivo que a
hipótese de venda casada se caracteriza no caso de restrição à escolha da seguradora.
Em verdade, o consumidor deve ter a possibilidade de optar pela contratação ou não
do seguro e com a seguradora de sua escolha.
Nesse sentido, de se conferir a ementa do referido julgado:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006497-39.2016.8.26.0297 - Voto 24804
4
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de
posse do bem arrendado. 4. recurso especial desprovido” (Resp no
1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. em 12/12/2018).
À vista do julgado colacionado, o contrato previa a cobrança
de seguro de proteção financeira (fls. 77).
A apelante juntou aos autos os termos de adesão ao “seguro
prestamista” (fls. 194/195).
Vê-se do contrato firmado que o apelado teve condições de
livremente aderir ou não ao referido seguro, no valor de R$ 442,66 (cf. cláusula 1.3,
item “f” a fls. 77 e item C.4 a fls. 79).
Não obstante, no caso dos autos não houve possibilidade de o
apelado escolher a seguradora. Constou no contrato: “Seguradora: Zurich Brasil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006497-39.2016.8.26.0297 - Voto 24804
5
Capitalização S/A” (cf. item C.4 a fls. 79).
Assim, não foi oportunizada ao consumidor a escolha de
seguradora de seu interesse. A contratação dessa forma configura venda casada, nos
termos do artigo 39, inciso I do CDC, in verbis:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
dentre outras práticas abusivas:
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao
fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa,
a limites quantitativos”.
Dessa forma, a cobrança do seguro de proteção financeira foi
corretamente afastada.
Como já anotado, não houve insurgência a respeito da
cobrança da tarifa de registro de contrato.
O corolário é a manutenção integral da sentença.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência para R$ 1.700,00, nos termos
do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é adequada para remunerar os
advogados do apelado, considerado que o trabalho adicional em grau de recurso se
limitou à apresentação de contrarrazões de apelação.
Nesses moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator